Tribunal: CARF
Processo: 10680.721508/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721508/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.966 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ROBERIO JUNIOR DAMASCENO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721508/2011-58
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721508/2011-58

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 12.769,83, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.850,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 6.283,75 (fls. 10/14).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/8),
insurgindo-se contra o lançamento, alegando, em síntese, que o art. 73 do RIR/99 extrapola o
disposto na legislação de regência que traça os requisitos necessários para dedução das despesas
médicas, os quais foram cumpridos ao teor dos recibos, declarações, fichas clínicas carreados.
Informa que realizou os pagamentos em espécie e apresentou seus extratos bancários à
autoridade lançadora onde constam os saques realizados, requerendo, ao final, a improcedência
da autuação com o consequente arquivamento dos autos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 61/64), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO.
Mantém-se a glosa de despesas médicas por falta de comprovação hábil e idônea do seu
efetivo pagamento.
Cientificado da decisão, em 06/03/2013 (fls. 68/69), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 04/04/2013, recurso voluntário (fls. 70/78), alegando que a
documentação apresentada está em conformidade com a legislação de regência, e que é arbitrária
a solicitação da comprovação dos pagamentos realizados, os quais foram realizados em espécie
ao teor dos extratos bancários apresentados à fiscalização correspondentes ao período
fiscalização, demonstrando a ocorrência de saques diversos e de quantias vultuosas, suficientes
para cobrir as despesas realizadas. Cita entendimento jurisprudencial administrativo e judicial
reconhecendo a legitimidade dos recibos como forma de comprovação das despesas médicas,
requerendo, ao final, a procedência do recurso com a desconstituição do crédito tributário
exigido.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 79/82.
É o relatório.

Voto
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721508/2011-58

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve o
lançamento, em relação às glosas das despesas pagas aos profissionais Hecessa Anita Lopes
Barreto Alves de Souza (R$ 8.000,00), Christiane Ciríaco dos Santos (R$ 6.850,00), Wallace
Sidney Bonoto Ferreira (R$ 4.000,00) e Inara Aparecida Rezende Siqueira (R$ 4.000,00), por
falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 61/64), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 10/14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721508/2011-58

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados (fls. 23/26,
29/38 e 46/48), situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a
apresentação de declarações emitidas pelos profissionais contratados, contendo todos os
requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores
pagos, não sendo suficiente para tanto extratos bancários cujos saques não apresentam
correlação com as datas e os valores constantes nos recibos, bem como relatórios, declarações e
avaliações fisioterápicas atestando apenas as morbidades acometidas ao paciente (fls. 22 e 27/28,
41/42) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário.
Por fim, em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital